Tribunal: STF
Processo: ADI 3362
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
PODER - PRERROGATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPOSIÇÃO.
   Vulnera a Constituição Federal norma de Carta estadual que
   preveja limite de cadeiras no Tribunal de Justiça, afastando a
   iniciativa deste quanto a projeto de lei visando à alteração.